Tribunal: TJPA
Processo: 0809179-84.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809179-84.2021.8.14.0401

APELANTE: JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO COM INVERSÃO DA POSSE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA
, já qualificado nos autos,

contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo simples (
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, com prisão em flagrante e recuperação integral do bem. A defesa requer o direito de recorrer em liberdade, a concessão da gratuidade de justiça, a absolvição por insuficiência probatória ou ausência de grave ameaça (
art. 386, V
e
VII, do CPPB
) e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da ausência de oitiva da vítima em juízo; (iii) determinar se houve consumação do delito ou se cabível a desclassificação para furto simples; e (iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do simulacro, laudo pericial de constatação e recuperação da motocicleta subtraída.

A autoria é demonstrada pela prisão em flagrante do acusado na posse da res e do simulacro, bem como por sua confissão judicial, em harmonia com o depoimento policial colhido sob contraditório.

O emprego de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça, pois possui aptidão intimidatória suficiente para reduzir a capacidade de resistência da vítima, nos termos do
art. 157, caput, do Código Penal

Brasileiro
e da tese firmada pelo
STJ
no
Tema 1171
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a simulação do uso de arma de fogo preenche a elementar “grave ameaça”, sendo desnecessária a potencialidade lesiva real do artefato.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não implica absolvição quando o conjunto probatório é coeso e suficiente, sendo idôneo o depoimento policial quando coerente e corroborado por outros elementos de prova.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevantes a perseguição imediata e a recuperação do objeto, conforme
Súmula 582 do STJ
.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (
art. 804 do CPPB
), devendo a alegada hipossuficiência econômica ser apreciada pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de simulacro de arma de fogo configura a elementar “grave ameaça” do crime de roubo, sendo desnecessária a potencialidade lesiva real do objeto.

2. O depoimento policial, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui idoneidade probatória para fundamentar condenação.

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e com posterior recuperação do objeto.

4. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, no processo penal, compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, caput, e 44, I; CPPB, arts. 386, V e VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023 (Tema 1171); STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0030779-68.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 22.07.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0805041-90.2022.8.14.0061, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA
, já qualificado nos autos, por intermédio de seus patronos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0809179-84.2021.8.14.0401, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a denúncia que (ID.

21856882
,

pág.1-2), no dia 20 de junho de 2021, por volta das 21h30min, na Avenida Brasil, nesta Capital, o acusado, portando um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima A. D. S. M. M., que realizava entrega de pizza, e, mediante grave ameaça, subtraiu a motocicleta Honda CG 150, placa JVH-240. Consta que, logo após o fato, policial militar à paisana foi informado do ocorrido pela vítima, passando a perseguir o agente, que utilizou o simulacro para tentar impedir a abordagem, sendo contido após disparos de advertência, ocasião em que foi preso em flagrante, com apreensão do objeto utilizado na ação delitiva e recuperação integral do bem subtraído (ID.
21856816
, págs.18-19).

Sobreveio sentença (ID.21856963) condenatória que constatou a materialidade e a autoria delitivas com fundamento no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão do simulacro, no laudo de perícia de constatação do objeto, na confissão judicial do réu e no depoimento da testemunha policial ouvida em juízo, concluindo pela configuração do crime de roubo consumado.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID.21856964), requerendo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a inexistência de violência ou grave ameaça, alegando insuficiência probatória, notadamente pela ausência de oitiva da vítima em juízo e pela fragilidade do depoimento policial, pleiteando a absolvição com fundamento no
art. 386, incisos V
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para furto simples, sob o argumento de que não houve posse mansa e pacífica da res.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.21856968), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, a idoneidade do simulacro para caracterização da grave ameaça e a correta aplicação da
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
quanto à consumação do delito.

Remetidos os autos a esta instância, a 1ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.24859376) manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como correta a capitulação jurídica e a dosimetria aplicada.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por
JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade, a tempestividade e o interesse recursal.

Deixo de conhecer do pedido de recorrer em liberdade, por ausência de interesse processual, uma vez que a sentença recorrida não decretou prisão preventiva nem determinou execução provisória da pena, condicionando o início do cumprimento da reprimenda ao trânsito em julgado.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação:

da alegada inexistência de violência ou grave ameaça apta a configurar o crime de roubo;

da suposta insuficiência probatória, especialmente diante da ausência de oitiva da vítima em juízo;

da possibilidade de desclassificação para o crime de furto simples;

do pleito de gratuidade de justiça.

II.1 – Da materialidade e autoria delitivas

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID.
21856816
, pág.2),

pelo auto de apreensão do simulacro de arma de fogo e pelo respectivo laudo pericial de constatação (ID.21856879, págs.1-3), bem como pela recuperação da motocicleta subtraída (ID.21856816, págs.18-19).

A autoria é igualmente segura. O apelante foi preso em flagrante logo após a prática delitiva, na posse da
res
e do simulacro utilizado na ação criminosa. Ademais, confessou judicialmente ter utilizado o artefato para subtrair o veículo da vítima.

A confissão, aliada à apreensão do objeto intimidatório e à prisão imediata, constitui conjunto probatório harmônico, coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

II.2 – Da alegada ausência de grave ameaça

Sustenta a defesa que não houve violência ou grave ameaça, postulando a desclassificação para furto simples.

A tese não merece acolhimento.

O
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
exige que a subtração ocorra mediante violência ou grave ameaça à pessoa. No caso concreto, restou demonstrado que o agente anunciou o assalto portando simulacro de arma de fogo, instrumento apto a incutir temor real na vítima.

O laudo pericial atestou a verossimilhança do objeto com arma verdadeira, circunstância suficiente para caracterizar a grave ameaça.

A jurisprudência consolidada admite que o emprego de simulacro configura meio idôneo de intimidação, por reduzir a capacidade de resistência da vítima, preenchendo a elementar do tipo penal.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 1171
dos recursos repetitivos, reafirmou expressamente que a utilização de simulacro de arma de fogo configura a elementar “grave ameaça” do crime de roubo, assentando que tal circunstância enquadra-se à hipótese legal prevista no
art. 44, I, do Código Penal Brasileiro
, afastando inclusive a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei).
4.
Tese a ser fixada:
a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena
. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação.
(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023
) (G.N.).”

Não há exigência de potencialidade lesiva real do artefato, mas sim de sua aptidão intimidatória, o que restou evidenciado nos autos. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima.
2.
Vale pontuar que,
não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.
A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

II.3 – Da alegada insuficiência probatória e da ausência de oitiva da vítima

A ausência de oitiva da vítima em juízo, embora indesejável sob o prisma ideal da instrução, não conduz automaticamente à absolvição.

O depoimento do policial militar, prestado sob o crivo do contraditório, mostrou-se firme, coerente e convergente com os demais elementos de prova, especialmente a prisão em flagrante e a apreensão do simulacro.

É pacífico o entendimento de que o testemunho policial possui idoneidade probatória quando coerente e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique animosidade ou suspeição.

Ademais, a própria confissão judicial do acusado reforça a autoria e a dinâmica delitiva.

Não há, portanto, dúvida razoável a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386, incisos V
ou
VII, do Código de Processo Penal
Brasileiro.

II.4 – Da consumação e da pretensão de desclassificação

A defesa sustenta que não houve posse mansa e pacífica da
res
, pretendendo a desclassificação para o crime de furto.

A tese não procede.

Nos termos da
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e mesmo que haja perseguição imediata ao agente e recuperação do objeto subtraído.

A consumação, portanto, não exige posse mansa, pacífica ou desvigiada, bastando que o agente obtenha a disponibilidade fática da coisa, ainda que de forma precária.

No caso concreto, o apelante logrou retirar a motocicleta da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, assumindo sua posse injusta, ainda que por curto intervalo de tempo, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do delito.

A pronta intervenção policial e a recuperação imediata do bem não descaracterizam o iter criminis consumado, à luz da orientação jurisprudencial consolidada.

Inviável, portanto, a pretendida desclassificação.

II.5 – Da gratuidade de justiça

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal.

A alegada hipossuficiência econômica não foi devidamente comprovada nos autos nesta fase processual, podendo eventual impossibilidade de pagamento ser apreciada na execução penal.

Este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui imposição legal decorrente da sucumbência penal, sendo a análise da alegada hipossuficiência econômica matéria afeta ao juízo da execução, ocasião própria para aferição concreta da capacidade financeira do condenado. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. O benefício da justiça gratuita não é deferido, pois a condenação às custas processuais é obrigatória na sentença penal, sendo a avaliação da incapacidade financeira do condenado matéria afeta ao juízo da execução penal. (...) Tese de julgamento: (...)
2. A gratuidade de justiça, no âmbito penal, deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, não cabendo seu deferimento automático em sentença condenatória.
(...) ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.” (
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050419020228140061 30040140, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal
). (G.N.).”

Tal orientação harmoniza-se com a sistemática do
art. 804 do Código de Processo Penal Brasileiro
, segundo o qual a condenação às custas é consequência natural da sentença condenatória, cabendo ao juízo da execução, diante de prova concreta da incapacidade econômica, deliberar acerca da suspensão ou isenção da exigibilidade.

Não há razão, portanto, para modificação da sentença nesse ponto.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por JOÃO DE OLIVEIRA MIRANDA e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026